Tribunal: TCU
Processo: 012.288/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10080/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados, para fins de registro, atos de pensão civil exarados pelo Ministério da Saúde; Considerando os pareceres proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 6-7), com a ressalva pontuada pelo Ministério Público (peça 8) quanto ao ato de pensão civil instituída por José Hilton Dias Freire (peça 3), cujo exame de regularidade enseja realização de diligência à atual Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte com vistas a esclarecer a rubrica judicial "DEC JUD PARIDADE PENS CALC MAN" (fl. 4 da peça n.o 6), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão civil 80732/2022 (ONIVALDO BARBOSA DE SOUZA); b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para que promova diligência à atual Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte com vistas a que, em relação à pensão civil instituída por José Hilton Dias Freire (CPF XXX.410.894-XX), no prazo de 15 dias contados da notificação deste Acórdão: b.1) informe a natureza da parcela judicial de R$ 233,00, constante do contracheque atual da beneficiária sob a descrição "DEC JUD PARIDADE PENS CALC MAN" (fl. 4 da peça n.o 6) e envie cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos da pensionista; e b.2) especifique a forma de cálculo da vantagem judicial em questão, bem como o mês e ano em que a parcela foi inserida nos proventos da pensão em exame; e c) informar ao órgão interessado a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 012.288/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Anna Clara Barbosa Xavier (XXX.869.484-XX); Bruna de Medeiros Dias Freire (XXX.214.934-XX); Emanoel de Medeiros Dias Freire (XXX.818.864-XX); Josineide de Medeiros Freire (XXX.009.304-XX); Jucilene Pereira da Silva (XXX.645.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.